Tribunal: TJDFT
Processo: 0727395-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. MOMENTO DE CONSTITUIÇÃO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1051 DO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. DECISÃO CASSADA. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO.
1. Nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
2. Como o crédito foi constituído após o pedido de recuperação judicial, é descabida a suspensão do cumprimento de sentença para aguardar-se o julgamento do REsp 1.843.332/RS (Tema 1051) pelo STJ em virtude da tese controvertida nele delimitada: “definir o momento em que o crédito decorrente de fato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial deve ser considerado existente para o fim de submissão a seus efeitos, a data do fato gerador ou do trânsito em julgado da sentença que o reconhece”.
3. Em sede de agravo de instrumento, é inviável a análise de questões sobre as quais não houve manifestação na origem, sob pena de supressão de instância.
4. Recurso conhecido e provido.